Tribunal: TJDFT
Processo: 0717560-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717560-41.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ROSANE DE CÁSSIA LOPES RAMOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Lesão corporal culposa no trânsito e embriaguez ao volante. Nulidade da sentença. Provas. Culpa exclusiva da vítima. 1 – O julgador não é obrigado a enfrentar, de forma pormenorizada, todas as teses sustentadas pela defesa, sendo suficiente que os motivos de seu convencimento estejam expressos na sentença. 2 – Se a abordagem da acusada ocorreu quando ela não estava dirigindo, mas em sua residência, depois de passado quase uma hora, tendo ela admitido que, assim que chegou em casa, ingeriu bebida alcoólica, é de absolvê-la por falta de provas quanto à imputação de dirigir veículo com a capacidade psicomotora alterada. 3 - O fato de a vítima andar pela via pública em curto trajeto, transpondo veículo que estava estacionado na calçada em razão de obras no local, não significa que agiu com culpa exclusiva. 4 – Age com culpa, manifestada pela imprudência, condutora que, ao passar por pedestre, desatenta, toca com o veículo no braço desse, causando-lhe lesão leve. 5 - Apelação provida em parte. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 155, e 386, incisos III, VI e VII, ambos do Código de Processo Penal, e 69, inciso III, alíneas “a” e “b”, do Código de Trânsito Brasileiro, porque deveria tê-la absolvido do delito de lesão corporal culposa no trânsito, haja vista ser sua conduta atípica por culpa exclusiva da vítima. Ressalta, ainda, inexistir lastro probatório suficiente para embasar sua condenação. Nesse sentido, suscita divergência jurisprudencial com julgados do TJMG e TJPR. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas ofensas aos artigos 155, e 386, incisos III, VI e VII, ambos do CPP, e 69, inciso III, alíneas “a” e “b”, do CTB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque, segundo a Corte Superior, “A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias a fim de absolver a agravante, ante a insuficiência de provas e/ou atipicidade da conduta, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ” (AgRg no AgRg no AREsp 1828626/RJ, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e 16/8/2021). Acrescente-se que a aludida barreira é também aplicável ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp 1824984/MS, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 2/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A015